Tribunal: TJSP
Processo: 1023163-85.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. DECRETO FEDERAL No 20.910/32. PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento tirado em face de decisão que negou antecipação de tutela em ação anulatória de auto de infração.
2. É quinquenal o prazo prescricional para a cobrança de dívidas oriundas de multa administrativa. Aplicação dos ditames do Decreto Federal no 20.910/32.

Ementa:
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. DECRETO FEDERAL No 20.910/32. PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento tirado em face de decisão que negou antecipação de tutela em ação anulatória de auto de infração.
2. É quinquenal o prazo prescricional para a cobrança de dívidas oriundas de multa administrativa. Aplicação dos ditames do Decreto Federal no 20.910/32. Precedentes desta Corte e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. O termo inicial da prescrição corre do fim do prazo para pagamento após o encerramento do processo administrativo. O decurso do prazo recursal in albis não da causa ao início do prazo para cobrança.
4. No caso que examinamos o processo administrativo foi encerrado, constituindo em definitivo o crédito, dentro do quinquênio que antecedeu o ajuizamento, o que afasta a prescrição.
Recurso desprovido.